Tribunal: TCU
Processo: 037.003/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 67/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas de Nair Portela Silva Coutinho (CPF XXX.360.243-XX), Eneida de Maria Ribeiro (CPF XXX.640.303-XX) e Maria Elisa Cantanhede Lago Braga Borges (CPF XXX.602.703-XX), regulares com ressalva, dando-lhes quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2 abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena, dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e arquivar os presentes autos, de acordo com o parecer emitido nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.003/2018-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Nair Portela Silva Coutinho (XXX.360.243-XX); Eneida de Maria Ribeiro (XXX.640.303-XX); Maria Elisa Cantanhede Lago Braga Borges (XXX.602.703-XX); 1.2. Demais responsáveis: Antonio Costa de Souza Filho (XXX.692.203-XX); Carla Magalhães de Souza Gaspar (XXX.068.983-XX); Carlos Augusto Nogueira Mendes (XXX.642.743-XX); Claudio Santana Pereira e Silva (XXX.697.073-XX); Fernando Carvalho Silva (XXX.075.133-XX); Fortunato Alfredo Silva Correa (XXX.774.183-XX); Joao de Deus Nogueira Cantanhede (XXX.944.103-XX); Joyce Santos Lages (XXX.455.333-XX); Maria do Carmo Goncalves de Almeida (XXX.300.894-XX); Marília Cristine Valente Viana (XXX.012.613-XX); 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.